Tribunal: STJ
Processo: 0022831-48.2014.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1865837 - SP(2020/0056521-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
MARISE BERALDES SILVA DIAS ARROYO - SP058976
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMBARGADO
: CARLOS SEBASTIAO MARTINHO
ADVOGADO
: FLÁVIO BIANCHINI DE QUADROS - SP220411
INTERES.
: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: CLÁUDIA NAHSSEN DE LACERDA FRANZE - SP124517
SIMONE FRANCISCA DOS SANTOS GOMES - SP192829
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA
PRIVADA
FECHADA.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. REPERCUSSÃO GERAL DO
STF. TEMAS N. 190 E 1.166, AMBOS DO STF. PATROCINADOR.
RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA COMUM. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES
DO STF E DO STJ. VÍCIOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA. INTEGRATIVO REJEITADO.
1. O acórdão embargado não foi omisso e, com clareza e coerência,
concluiu fundamentadamente que (i) no caso, considerando que as
parcelas originadas das horas extras já haviam sido reconhecidas
pela Justiça do Trabalho em ação anterior, a presente demanda
possui natureza previdenciária, o que afasta a aplicação do Tema n.
1.166 do STF, devendo, assim, ser firmada a competência da Justiça
comum para julgar e processar o feito; e (ii) o patrocinador
responsabilizado pelo cometimento de ato ilícito (contratual ou
extracontratual), fonte de prejuízos ao participante, possui legitimidade
passiva nas demandas envolvendo a previdência complementar
(Tema n. 936 do STJ).
Documento eletrônico VDA55092991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d5e151ba-3ca2-402e-9a37-f99bdbeef938

2. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem
art. 1.022
acolhida os embargos de declaração, que têm nítido caráter
infringente.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55092991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d5e151ba-3ca2-402e-9a37-f99bdbeef938

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1865837 - SP(2020/0056521-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
MARISE BERALDES SILVA DIAS ARROYO - SP058976
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMBARGADO
: CARLOS SEBASTIAO MARTINHO
ADVOGADO
: FLÁVIO BIANCHINI DE QUADROS - SP220411
INTERES.
: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: CLÁUDIA NAHSSEN DE LACERDA FRANZE - SP124517
SIMONE FRANCISCA DOS SANTOS GOMES - SP192829
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA
PRIVADA
FECHADA.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. REPERCUSSÃO GERAL DO
STF. TEMAS N. 190 E 1.166, AMBOS DO STF. PATROCINADOR.
RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA COMUM. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES
DO STF E DO STJ. VÍCIOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA. INTEGRATIVO REJEITADO.
1. O acórdão embargado não foi omisso e, com clareza e coerência,
concluiu fundamentadamente que (i) no caso, considerando que as
parcelas originadas das horas extras já haviam sido reconhecidas
pela Justiça do Trabalho em ação anterior, a presente demanda
possui natureza previdenciária, o que afasta a aplicação do Tema n.
1.166 do STF, devendo, assim, ser firmada a competência da Justiça
comum para julgar e processar o feito; e (ii) o patrocinador
responsabilizado pelo cometimento de ato ilícito (contratual ou
extracontratual), fonte de prejuízos ao participante, possui legitimidade
passiva nas demandas envolvendo a previdência complementar
(Tema n. 936 do STJ).
Documento eletrônico VDA54830763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:00
Código de Controle do Documento: 5a339f2f-1867-4b72-8e17-e040572a5052

2. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem
art. 1.022
acolhida os embargos de declaração, que têm nítido caráter
infringente.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.
A. (BB) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO
ORDINÁRIO.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
FECHADA.
AÇÃO
REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR.
OMISSÃO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. REPERCUSSÃO
GERAL DO STF. TEMAS N. 190 E 1.166, AMBOS DO STF.
PATROCINADOR. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LEGITIMIDADE PASSIVA.
PRECEDENTES DO STF E DO STJ. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS
NÃO
ESPECIFICAMENTE
IMPUGNADOS.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 211 DO STJ E 283 E 284, AMBAS DO STF.
SALDAMENTO
DO
PLANO
DE
BENEFÍCIO
DEFINIDO.
ESTABILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE HORAS
EXTRAS
NO
CÁLCULO
DA
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido foi
omisso ao ignorar a totalidade das matérias deduzidas nos embargos
de declaração; (ii) saber se o recorrente tem direito à inclusão das
horas extras no cálculo da complementação de aposentadoria,
considerando o saldamento do plano de benefício definido; e (iii) saber
se o patrocinador é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.
2. Não se pode conhecer da apontada violação do art. 1.022 do CPC,
porquanto as alegações que fundamentaram a suposta ofensa são
genéricas, sem indicação efetiva dos pontos omissos, contraditórios
ou obscuros. Tal deficiência impede a abertura da instância especial,
nos termos da Súmula n. 284 do STF, aplicável, por analogia, nesta
Corte.
3. O conteúdo normativo referente aos arts. 926 e 927, ambos do
CPC; 368, 369, 423 e 424, todos do
; e 28, I, da
CC/02
Lei n. 8.212/91,
não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, mesmo após a
interposição de embargos declaratórios, carecendo, portanto, do
necessário prequestionamento viabilizador do recurso especial,
requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais.
Aplicável, assim, a Súmula n. 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA54830763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:00
Código de Controle do Documento: 5a339f2f-1867-4b72-8e17-e040572a5052

4. Não houve a demonstração, clara e precisa, da necessidade de
reforma do acórdão recorrido, o que impede compreender a exata
medida da controvérsia, ensejando a aplicação da Súmula n. 284 do
STF, por analogia.
5. Existindo argumento capaz de manter o acórdão impugnado por
suas próprias pernas, não havendo o ataque específico a tal ponto,
colhe-se a incidência, por analogia, da Súmula n. 283 do STF.
6. O saldamento do plano de benefício definido implica a estabilização
das condições do benefício, não admitindo alterações posteriores,
como a inclusão de horas extras no cálculo da complementação de
aposentadoria.
7. No caso, considerando que as parcelas originadas das horas extras
já haviam sido reconhecidas pela Justiça do Trabalho em ação
anterior, a presente demanda possui natureza previdenciária, o que
afasta a aplicação do Tema n. 1.166 do STF, devendo, assim, ser
firmada a competência da Justiça comum para julgar e processar o
feito.
8. O patrocinador responsabilizado pelo cometimento de ato ilícito
(contratual ou extracontratual), fonte de prejuízos ao participante,
possui legitimidade passiva nas demandas envolvendo a previdência
complementar (Tema n. 936 do STJ).
9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
parcialmente provido (e-STJ, fls. 1.922-1.923).

Nas razões do presente inconformismo, BB defendeu que

[...] 4. Considerando que o Recurso Especial em referência, traz em
seu bojo discussão acerca da complementação de aposentadoria, em
decorrência de horas extras reconhecidas em ação trabalhista na
Justiça do Trabalho, duas questões ocorridas na hipótese dos autos
não foram consideradas no julgamento da questão no acórdão
recorrido, sendo que ambas repercutem sobremaneira no resultado
final, conforme a seguir exposto.
5. A primeira questão trazida nas contrarrazões, refere-se ao fato de
que as contribuições devidas em decorrência da condenação havida
na ação trabalhista, já foram realizadas por ocasião da execução da
sentença respectiva, de sorte que nova contribuição caracteriza bis in
idem, que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.
6. A segunda questão diz respeito ao fato de que quando do
reconhecimento das horas extras, o plano de previdência já havia sido
encerrado, aliás, muito antes da aposentadoria do Recorrido (sic., e-
STJ, fls. 1.944-1.949).

Foram apresentadas impugnações.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54830763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:00
Código de Controle do Documento: 5a339f2f-1867-4b72-8e17-e040572a5052

Os embargos de declaração devem ser rejeitados.
O acórdão embargado não foi omisso e, com clareza e coerência, concluiu
fundamentadamente que
n
(i)
o caso, considerando que as parcelas originadas das
horas extras já haviam sido reconhecidas pela Justiça do Trabalho em ação anterior, a
presente demanda possui natureza previdenciária, o que afasta a aplicação do Tema
n. 1.166 do STF, devendo, assim, ser firmada a competência da Justiça comum para
julgar e processar o feito; e
o
(ii)
patrocinador responsabilizado pelo cometimento de
ato ilícito (contratual ou extracontratual), fonte de prejuízos ao participante, possui
legitimidade passiva nas demandas envolvendo a previdência complementar (Tema n.
936 do STJ).
Na espécie, conforme já destacado no julgado embargado, o recurso
especial então manejado por CARLOS SEBASTIAO MARTINHO (CARLOS) foi
parcialmente provido
para o fim de manter o BB no feito, mantendo-se,
tão somente
contudo, a improcedência da pretensão autoral.
De início, verifica-se a falta de interesse recursal do BB, ante a manifesta
ausência de sucumbência.
Além do mais, nesse contexto, não há que se falar em omissão quanto a
matérias que não foram nem sequer analisadas no acórdão embargado, tendo em
conta que, conforme bem ressaltado no acórdão recorrido, a adesão ao saldamento
pelo embargado CARLOS produziu efeitos definitivos, assegurando a ele apenas o
benefício proporcional pactuado, sem direito à revisão ou majoração decorrente de
fatos posteriores. A situação é análoga à de uma transação que, dotada de força de
coisa julgada, não admite alteração unilateral ou revisão em razão de fatos
supervenientes. Assim, inibe-se o participante de pleitear valor diverso do acordado,
especialmente em relação a parcelas que não tiveram o devido custeio, preservando-
se, com isso, a segurança jurídica e a estabilidade do sistema previdenciário fechado.
Como consequência, afasta-se a existência dos vícios referidos no julgado
aqui embargado.
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração se destinam
art. 1.022
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material
existente no julgado, podendo-lhes ser atribuídos, excepcionalmente, efeitos
infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou a obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devido à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão. Já a
omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de
manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas
razões recursais, o que não se vislumbra no presente caso.
Documento eletrônico VDA54830763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:00
Código de Controle do Documento: 5a339f2f-1867-4b72-8e17-e040572a5052

Na hipótese, o julgado abordou os temas questionados e, em nenhum deles,
houve a omissão que BB gostaria de ver presente, de modo que os embargos devem
ser rejeitados por ausência de afronta aos requisitos do
do CPC.
art. 1.022
O importante é que o acórdão tenha decidido topicamente os pontos
principais da controvérsia, o que efetivamente foi feito, não se podendo admitir que os
embargos de declaração tomem curso diverso daquele a que são destinados.
Se BB não se conforma com a fundamentação do julgado, não há que ser
por meio de embargos de declaração que lograrão obter a sua reforma.
Ademais, como ressaltado pelo em. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
no julgamento do EDcl no AgRg no AREsp n. 468.212/SC,

[...] não cabe a este Superior Tribunal, que não é órgão de
consulta, responder a 'questionários', tendo em vista que os
aclaratórios não apontam de concreto nenhuma obscuridade,
omissão ou contradição no acórdão, mas buscam, isto sim,
esclarecimentos sobre situação que os embargantes consideram
injusta em razão do julgado (sem destaque no original).

No restante, é bom destacar que os embargos de declaração não devem se
revestir de caráter infringente, pois a

[...] maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão
(RTJ

), não justifica, sob pena de
89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a
sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção
do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório (RTJ

154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638
), consoante a anotação de Theotônio Negrão, na obra CPC e
Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 37a ed., 2005, p. 623).

Portanto, o que se verifica é o mero inconformismo da parte.
Dessa forma, mantém-se o aresto embargado, porque não há motivos para
a sua alteração.
Nessas condições,
os presentes embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54830763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:00
Código de Controle do Documento: 5a339f2f-1867-4b72-8e17-e040572a5052

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 1.865.837 / SP
Número Registro: 2020/0056521-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00228314820148260100 11062014 228314820148260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS SEBASTIAO MARTINHO
ADVOGADO
: FLÁVIO BIANCHINI DE QUADROS - SP220411
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
MARISE BERALDES SILVA DIAS ARROYO - SP058976
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
RECORRIDO
: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: CLÁUDIA NAHSSEN DE LACERDA FRANZE - SP124517
SIMONE FRANCISCA DOS SANTOS GOMES - SP192829
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
Documento eletrônico VDA55075366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:52
Código de Controle do Documento: 8ba6f255-9dde-492c-8a3b-b503e7ac6431

SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
MARISE BERALDES SILVA DIAS ARROYO - SP058976
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMBARGADO : CARLOS SEBASTIAO MARTINHO
ADVOGADO
: FLÁVIO BIANCHINI DE QUADROS - SP220411
INTERES.
: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: CLÁUDIA NAHSSEN DE LACERDA FRANZE - SP124517
SIMONE FRANCISCA DOS SANTOS GOMES - SP192829
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:52
Código de Controle do Documento: 8ba6f255-9dde-492c-8a3b-b503e7ac6431